Tribunal: TJSP
Processo: 2023263-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada – Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2023263-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
GUILHERME KAIQUE GONÇALVES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO FORO DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023263-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17281
2
Habeas Corpus Criminal no 2023263-32.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Guilherme Kaique Gonçalves
Impetrado: Mm Juiz de Direito da Audiência de Custódia do Foro de Bragança
Paulista
Comarca: Piracaia
Voto no 17281
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, representada por Breno Buchman, em favor de
Guilherme Kaique Gonçalves, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta
que o Paciente é primário e possui endereço fixo, não existindo
motivo para a manutenção do cárcere. Alega, ainda, que a
decisão é carente de fundamentação idônea e desproporcional,
visto que caso seja condenado, certamente fará jus à redução
de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, o que
dará direito à substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023263-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17281
3
Requer, assim, a concessão da ordem,
revogando-se a prisão preventiva do Paciente.
Pedido para a concessão de liberdade
provisória liminar foi indeferido (fls. 51/52), as informações
foram prestadas (fls. 55/67) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 71/74).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
O Paciente foi preso em flagrante delito
porque policiais militares localizaram no bolso da bermuda dele
10 porções de cocaína e mais 10 porções no bolso da jaqueta.
Indagado a respeito, confirmou que realizava o comércio
espúrio, sendo localizada na residência do Paciente mais 47
porções de cocaína.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu
com o devido acerto converter a prisão em flagrante em
preventiva (fls. 10/12), consignando que “policiais militares em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023263-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17281
4
patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram o averiguado que,
ao visualizar os policiais, demonstrou nervosismo, motivando a
abordagem. Feita revista, os policiais lograram encontrar 10
porções de substância, aparentemente cocaína, no bolso direito
da bermuda e 10 invólucros de plástico com adesivo de
diamante, com suposta cocaína, no bolso direito de uma jaqueta.
Indagado, o investigado confirmou realizar a venda de drogas
por ali e ter mais entorpecentes no interior de sua residência, na
qual também se encontrava sua esposa, que não teria nenhum
envolvimento com tráfico. Em diligência até sua casa, sua esposa
franqueou a entrada e, no forro de uma cama box no quarto,
encontraram outras 47 porções de cocaína, sendo 9 em adesivos
e 38 com adesivos de diamante. Em solo policial, o autuado
permaneceu em silêncio. Ocorre que, diante das circunstâncias
da prisão do averiguado associada à grande quantidade de
drogas de alto poder lesivo, não há dúvidas quanto a autoria
delitiva e finalidade mercantil. Anoto que a conduta criminosa
imputada ao indiciado causa repúdio da sociedade que não
suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade
social, sobretudo porque o referido crime é mola propulsora a
outros delitos que geram desordenada violência, devendo, pois,
ser garantida a ordem pública, fundamentando assim a
necessidade da custódia cautelar” não havendo nenhuma
irregularidade na referida decisão que a comprometesse,
porquanto a segregação excepcional do Paciente encontra-se
adequadamente justificada, vez que a soltura, de fato, coloca
em risco a ordem pública, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023263-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17281
5
ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não há, portanto, que se falar em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se
em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente foi surpreendido portando e guardando considerável
quantidade de cocaína.
Ao que consta, nada de novo foi trazido
aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a
ensejar a soltura do Paciente.
Eventual sujeição a regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética
e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da
questão.
Finalmente,
conforme
já
acima
mencionado, não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023263-32.2020.8.26.0000 -Voto no 17281
6
que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator